Tribunal: TJDFT
Processo: 0704778-90.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NULIDADE DA PLANILHA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. ENCARGOS CONTRATUAIS. IOF PARCELADO. TAC. COMISSÃO FLAT. LEGALIDADE. NÃO ABUSIVIDADE. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) INFORMADO. INAPLICABILIDADE DO CDC. FORMAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A planilha apresentada pelo exequente atende às exigências do art. 798, I, §1o do CPC, contendo saldo devedor, taxas aplicadas, amortizações e encargos, não havendo nulidade a ser reconhecida.
2. O STJ, em regime de recursos repetitivos (Tema 621), admite a pactuação do pagamento do IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
3. A cobrança da TAC é legítima em contratos firmados com pessoas jurídicas, conforme orientação do STJ (Tema 25).
4. A comissão flat, prevista contratualmente, é válida, e não há prova de desequilíbrio econômico-financeiro entre as partes.
5. Consta nos autos declaração de ciência do CET, o que afasta a alegação de não transparência.
6. Não se aplica o CDC à relação contratual, pois os valores foram destinados à atividade empresarial, formação de capital de giro da sociedade empresária devedora, o que não a caracteriza como destinatária final do produto e, portanto, como consumidora.
7. Apelação conhecida e desprovida.